Tribunal: STF
Processo: RHC 202637
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Marquedes Rodrigues de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 656.114/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal, por duas vezes. 
    Neste writ, o impetrante sustenta que: a) "o paciente sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, primário [...], possui profissão definida, pintor, possui residência fixa" (e-STJ, fl. 5); b) "não pode o juiz, reconhecendo que não há elementos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixar de conceder a liberdade provisória" (e-STJ, fl. 6); c) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Pleiteia a revogação da custódia provisória imposta ao paciente ou a substituição dela por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento, com determinação para que o Juízo de primeiro grau reavaliasse a necessidade da prisão preventiva.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso dos autos, a segregação cautelar da paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Seguindo, analisados o AND e as demais circunstâncias pertinentes à prisão e respectiva autuação, não visualizo, nesse juizo de conhecimento do flagrante, a existência de qualquer ilegalidade no ato, razão pela qual também ratifico a prisão e respectiva autuação em flagrante delito do autuado. 
    Por outro lado, cuida-se em tese de crime circunscrito à égide da Lei 11.340/2006 (violência doméstica contra familiar - companheira), pesando em desfavor do autuado duas circunstâncias que, somadas, justificam plenamente a sua custódia provisória: 1° - o autuado é egresso do sistema prisional do estado de São Paulo, e ao que parece encontra-se em livramento condicional; 2° - o autuado se apresentou completamente transtornado e com comportamento agressivo, durante todo o tempo da lavratura do auto de prisão em flagrante, deixando claro para a Autoridade Policial que estava disposto a cumprir suas ameaças feitas a vítima se fosse colocado em liberdade. Fato que ensejou a representação por sua prisão preventiva. 
    Assim, resta evidente liberdade que a manutenção do autuado em implica na exposição da vitima e de sua filha a grave risco de nova ofensa à sua liberdade individual e provavelmente às suas incolumidades físicas, se as ameaças se consumarem. 
    A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas para os fins do presente procedimento. A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado. Os arts. 20 da Lei 11.340/2006 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por outro lado, autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado, no caso para fins de preservação da ordem publica, consubstanciada essa na garantia à vítima de segurança e paz de espírito. 
    Posto isso, defiro o pedido da Autoridade Policial, e com fulcro nos arts. 20 da Lei 11.340/2006, 312 e 313, inciso III, esses do CPP, decreto a prisão preventiva do autuado Anderson Marquedes Rodrigues de Lima como única forma de garantia da ordem publica, conforme id fundamentado acima." (e-STJ, fls. 24-25) 
    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e das ameaças proferidas à vítima e sua filha. O paciente seria egresso do sistema prisional e teria deixado claro, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, que estaria disposto a cumprir as ameaças feitas à vítima e sua filha. 
    […]
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura...” (eDOC 1, p. 50)
    Ao contrário do que afirma o recorrente, no sentido de que “sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho primário conforme documentos em anexo”, colhe-se dos autos que “ 1° - o autuado é egresso do sistema prisional do estado de São Paulo, e ao que parece encontra-se em livramento condicional; 2° - o autuado se apresentou completamente transtornado e com comportamento agressivo, durante todo o tempo da lavratura do auto de prisão em flagrante, deixando claro para a Autoridade Policial que estava disposto a cumprir suas ameaças feitas a vítima se fosse colocado em liberdade.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A prisão preventiva foi decretada, ainda, para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente